Tribunal: TJES
Processo: 5019612-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019612-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: CIBELE VASCONCELLOS LEITE AGRIZZI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5019612-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ITAÚ;

RECORRIDO: CIBELE VASCONCELLOS LEITE AGRIZZI;

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. PROPAGANDO ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES DE CONTRATO DIVERGENTES DA OFERTA ANUNCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que “mediante uma propaganda patrocinada via Instagram de cartão com anuidade grátis do cartão Itaú, contratou os serviços do cartão LATAM PASS de bandeira mastercard. Relata que após o recebimento do cartão, começou a utilizá-lo no dia 07/08/2023 sem qualquer transtorno, vindo a primeira fatura com vencimento em 01/09/2023 sem qualquer cobrança irregular. Ocorre que, para a sua surpresa, em 12/09/2023 foi lançado uma cobrança de anuidade no valor de R$100,00 (cem reais) diferente do que havia sido ofertado e contratado. Inconformada com a referida cobrança, aduz a autora que entrou em contato com o SAC e explicou o ocorrido, onde foram solicitados o envio de documentos que pudessem comprovar o fato - protocolos 20232555571880000, 20232967903090000. Alega, ainda, que em rápida busca, além do que lhe foi ofertado no momento da contratação, havia outra promoção em que isentava as faturas acima de R$1.000,00 (mil reais). Afirma que pelo SAC, o atendente havia confirmado essas “promoções”, porém informou que seria feita a análise pelo setor correspondente para os referidos ajustes. Ocorre que até a presente data, mesmo após diversas tentativas de contato, a autora não recebeu qualquer tipo de retorno em relação à cobrança indevida e os descontos perduram mensalmente até a presente data, totalizando até o mês de junho R$1.100,00 (mil e cem reais).”

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR inexigíveis os débitos de anuidade vinculados ao cartão de crédito de titularidade da autora - LATAM PASS, relativamente ao período de um ano - desde a contratação 01/08/2024 até 31/07/2024;

b) CONDENAR o réu na devolução dos valores indevidamente descontados nas faturas do aludido cartão no período acima, de forma simples, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

c) CONDENAR, ainda, o réu, a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, ITAÚ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a ação foi equivocadamente julgada procedente, pois a contratação foi válida e as condições corretamente constantes do contrato.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem consignou o Juízo de origem: “Ocorre que o requerido não se desincumbiu de seu ônus, na medida em que deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse a regularidade da cobrança, um mês após a contratação do cartão.

Ressalte-se, ainda, que na oferta sequer constava a informação de que esta estaria vinculada a alguma condição. O erro na veiculação da oferta, portanto, é incontroverso.

A adesão ao cartão foi efetivada de acordo com a proposta oferecida pelo réu e esta deve ser respeitada, razão pela qual o cumprimento é de rigor, porquanto a oferta vincula o fornecedor na situação descrita nos autos.

O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor de produto ou prestador de serviço se obriga pela oferta: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

Uma vez comprovada a oferta, a desvinculação desta ao contrato torna a avença anulável, considerando que essa prática caracteriza propaganda enganosa.

Neste contexto, correto o entendimento do Juízo quanto à declaração de inexistência dos débitos, além de a condenação por danos morais ter sido também arbitrada em patamar razoável (R$ 2.000,00) e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)